Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003057-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITO
EX TUNC
– AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

A inovação recursal em sede de aclaratórios por meio de pedido de efeito retroativo a cautelar concedida
em Ação Direta de Inconstitucionalidade não formulada em na inicial resulta no não conhecimento dos aclaratórios, por não preencher os requisitos contidos no art. 1.022 do CPC.

Aclaratórios não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Colegiado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por maioria, deferiu a liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Sustenta o Embargante a necessidade de concessão de efeitos retroativos à decisão, com fulcro no art. 11, § 1o da Lei n. 9.868/99, posto que, ao reconhecer a prevenção e combate de incêndio deve ser remunerada através de impostos, não há lógica na suspensão apenas nos efeitos prospectivos, ante a possibilidade de protestos em cartório, execuções fiscais e demais atos de cobrança.

Destaca ainda a possibilidade de risco de multiplicação de medidas judiciais individuais, vindo a onerar não apenas os próprios contribuintes, como o Estado e o Poder Judiciário.

Requer a admissão dos aclaratórios, a fim de que seja atribuída a eficácia retroativa a decisão liminar, resultando na suspensão da exigência da taxa respaldada na legislação impugnada referente a fatos geradores ocorridos anteriormente a intimação da decisão liminar concedida (id. 31382451).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso destaca que o pedido contido nos aclaratórios extrapola o requerido na exordial, de forma que seu deferimento caracteriza decisão
extra petita
. Ressalta a impossibilidade de se atribuir eficácia retroativa à decisão cautelar proferida nos autos, destacando que a matéria não se encontra pacificada no Supremo Tribunal Federal, sendo necessária a realização de
distinguishing
em relação ao RE 643.247-SP, não havendo harmonia no entendimento nem trânsito em julgado sobre a matéria relativa à inconstitucionalidade da TACIN.

Alude, ao fim, a presunção de constitucionalidade do ato normativo, bem como a necessidade de preservação da segurança jurídica e interesse social, provocando impacto financeiro e social incomensurável, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, com a manutenção do acórdão embargado (id. 45021477).

Não obstante intimada, a Procuradoria da Assembleia Legislativa deixou transcorrer o prazo para a apresentação das contrarrazões recursais (id. 46405995).

É o relatório.

Voto (M É R I T O):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em que pese o alegado pelo Embargante, denota-se o pedido de extensão de efeitos retroativos da liminar trata-se de inovação recursal, posto que o pedido contido na inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade era expresso para que fossem
“s
uspensos liminarmente os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual 4.547/82 (com redação da Lei 9.067/2.008), até o julgamento do mérito da presente questão [...]”
(id. 6894523).

Assim, considerando que não há demonstração de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, e que o pedido de efeito
ex tunc
trata-se de inovação recursal, incabível o conhecimento dos aclaratórios, consoante entendimento firmado por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO AVENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – MERA INSATISFAÇÃO COM O DESFECHO DECISÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, uma vez que este instrumento não se presta à inovação recursal, tampouco à rediscussão de matérias já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. (N.U 0000420-71.2018.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No caso dos autos a tese sustentada pelo embargante de que a posse seria injusta não foi arguida em primeiro grau, motivo pelo qual não pode analisada nesta instância.

2. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

3. Não tendo a parte sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios no primeiro grau o desprovimento do recurso de apelação por ela interposto não implica em condenação aos honorários advocatícios em grau recursal, pois caracteriza afronta ao disposto no art. 85, §11 do CPC.

4. Embargos parcialmente acolhidos. (N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I-
A alegação de questão apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal. Se a questão não foi alegada oportunamente o seu não enfrentamento não configura omissão, pois o Magistrado não está obrigado a analisar teses ou argumentos que não foram anteriormente deduzidos pelas partes.

II- O acórdão embargado não contém vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.

(N.U 1005213-80.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, NÃO CONHEÇO dos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020